Tribunal: TJDFT
Processo: 0735202-45.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0735202-45.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDNA DE SOUZA ROCHA RECORRIDO: HGM MULTIPLOS NEGOCIOS EIRELI DECISÃO O entendimento reiterado das Turmas Recursais do Distrito Federal, em consonância com Enunciado 168 do FONAJE (XL Encontro - Brasília/DF), é pela inaplicabilidade do artigo 1.007 do CPC no âmbito dos Juizados Especiais: "Não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015 (XL Encontro - Brasília-DF), na mesma esteira do entendimento do Enunciado 80 do Fonaje: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1o, da Lei 9.099/1995)". Precedentes: Acórdão 1421396, 07181058820198070020, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/5/2022, publicado no DJE: 18/5/2022; Acórdão 1421582, 07142109720208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/5/2022, publicado no DJE: 19/5/2022. Assim, mantenho a decisão (Id 54504646) pelo não conhecimento do recurso inominado interposto pela autora. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito